Tribunal: TJBA
Processo: 8036762-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036762-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEISE MARTA DE SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. INCABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A falha na prestação de serviço público essencial, tais como energia elétrica, gás e água, dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, que se configura
in re ipsa.

II – Em tais hipóteses, para ser indenizado moralmente, é necessário, tão-somente, que o consumidor identifique o autor do ilícito e demonstre a interrupção indevida do serviço essencial, sendo desnecessário comprovar que houve efetivamente o dano.

III – A ausência de demonstração de que,
em decorrência da falta do pagamento da fatura impugnada, houve o corte do serviço de energia elétrica,
enseja o indeferimento do pedido indenizatório, razão da manutenção da sentença recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8036762-26.2021.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
DEISE MARTA DE SOUSA SILVA e como
Apelada
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA